Tribunal: STF
Processo: RE 108422
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO PROPOR A LEI DE
ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS DO ESTADO, O PODER DE
ATRIBUIÇÃO, CONFERINDO COMPETÊNCIA AOS JUIZES.
NÃO E INCONSTITUCIONAL A LEI PAULISTA QUE ATRIBUI AO JUIZ DE
FALÊNCIAS COMPETÊNCIA PARA JULGAR OS CRIMES FALIMENTARES.
PRESCRIÇÃO. EXPIRADO O PERIODO DE PROVA ESTABELECIDO NA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE DO RÉU.
RECURSO NÃO CONHECIDO, CONCEDENDO-SE, DE OFICIO, 'HABEAS CORPUS'
EM FAVOR DO RÉU, NA FORMA REGIMENTAL.